Tribunal: TJDFT
Processo: 0720831-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720831-95.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. EMBARGADO: M DE AGUIAR COM DE COMBUSTIVEIS E DER DE PETROLEO LTDA D E S P A C H O A embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Dessa forma, intime-se a contraparte para se manifestar, querendo, no prazo de cinco dias, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. Brasília, DF, em 27 de junho de 2022 15:25:34. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator